Tribunal: TJPA
Processo: 0801202-91.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801202-91.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1°

TURMA

DE

DIREITO

PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

EM

APELAÇÃO

PROCESSO Nº
0801202-91.2020.8.14.0040

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO:
MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação cível manejada contra decisão que homologou cálculos apresentados em fase de cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ao fundamento de que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e que o recurso adequado seria o Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV possui natureza interlocutória, sendo incabível a Apelação; e (ii) estabelecer se a interposição de Apelação em tais hipóteses caracteriza erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que homologa os cálculos do cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV não extingue a execução, possuindo natureza interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC, sendo cabível, portanto, o agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

4.

A interposição de Apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Não há prejuízo processual nem cerceamento de defesa, uma vez que a parte teve oportunidade de se manifestar nos autos e a decisão foi baseada em provas documentais robustas.

6.

A tentativa de reexame da decisão monocrática por meio do Agravo Interno, sem a apresentação de fundamentos jurídicos ou fáticos novos, configura reiteração de matéria já decidida e afronta os princípios da economia processual e da estabilidade das decisões.

7.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, inexistindo violação à uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência nos termos do art. 926 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV em fase de cumprimento de sentença possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

2.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

A ausência de extinção da execução impede o cabimento de apelação, mesmo diante da complexidade da matéria ou da discordância da parte com os valores homologados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 2º; 1.015, parágrafo único; 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.947.309/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.02.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0805185-31.2021.8.14.0051, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 10.12.2024.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (19/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Ato judicial que homologa cálculos apresentados em cumprimento de sentença e determina a expedição de ofício requisitório na modalidade de RPV possui natureza interlocutória, não extinguindo o processo de execução.
II. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisões interlocutórias em fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação.
III. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica nos casos de erro grosseiro, afastando sua incidência quando há expressa previsão legal sobre o recurso cabível.
IV. Apelação não conhecida ante a inadequação da via eleita.

Em suas razões, o agravante alega que, embora tenha interposto apelação contra decisão que homologou cálculos em cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV, essa decisão foi monocraticamente não conhecida sob o fundamento de inadequação da via eleita e inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. O Município sustenta a tempestividade do agravo interno, sua regular representação por meio da Procuradoria Geral e a dispensa de preparo por tratar-se de ente federativo.

Aduz que a decisão agravada foi proferida sem levar em conta a complexidade da matéria discutida, que envolveria, segundo sua argumentação, aspectos de fundo relevantes à admissibilidade da apelação. Reitera que a decisão que homologou os cálculos não possui efeito extintivo, sendo interlocutória, mas questiona o entendimento de erro grosseiro adotado pela relatora ao afastar a fungibilidade recursal. Aponta, ainda, jurisprudência que reconhece a aplicação do princípio da fungibilidade em casos análogos, defendendo a superação da técnica processual em nome da efetividade do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o conhecimento da apelação cível interposta contra a decisão homologatória dos cálculos exequendos.

A Maria Alencar de Oliveira apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25724090), nas quais sustenta que a decisão agravada deve ser mantida. Argumenta que a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV em fase de cumprimento de sentença não extingue a execução, tendo, portanto, natureza interlocutória, sendo impugnável exclusivamente por agravo de instrumento.

Ressalta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar erro grosseiro a interposição de apelação nesses casos, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Conclui defendendo a inadequação do recurso de apelação manejado pelo Município e pleiteia o desprovimento do agravo interno.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

1. Da Suposta Inadequação da Via Eleita

Sustenta o agravante que a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de RPV teria natureza de sentença, e não de decisão interlocutória, sendo, assim, cabível o recurso de apelação. A pretensão, entretanto, esbarra frontalmente no conteúdo expresso do art. 203, §2º do CPC, o qual dispõe que: "Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º", sendo este último reservado às sentenças que extinguem o processo.

A decisão combatida, como corretamente analisado por esta Relatora, limitou-se a homologar os cálculos apresentados e determinar a expedição da RPV, sem extinguir a execução, razão pela qual reveste-se claramente da natureza de decisão interlocutória, atraindo a incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que expressamente prevê a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual tais decisões não admitem apelação, conforme se extrai dos precedentes. Assim, o Município incorreu em erro grosseiro ao manejar apelação, o que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SERVIDOR VÍNCULADO A AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CABÍVEL.
DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." II - Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA apresentou pedido de cumprimento de sentença, referente à título judicial decorrente de Ação Civil Pública, na qual reconheceu o direito de servidores públicos federais, civis, aposentados e pensionistas dos Poderes da União, das Autarquias e Fundações Públicas federais, no Estado da Bahia, à incorporação em seus proventos do reajuste no percentual de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento). III - A União, em 07/04/2016, apresentou impugnação a cumprimento de sentença, objetivando a extinção do feito sem resolução de mérito quanto aos substituídos do Sindicato exequente que integram a Administração Indireta e que não apresentam vinculação direta com a União, com como o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 696.338,98 (seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos). IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução.
Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva
. V - Na hipótese, verifica-se que a decisão ora apelada reconheceu a ilegitimidade da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, contudo determinou o prosseguimento da execução. Assim, considerando que não há extinção da execução, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. VI - Recurso especial provido para reformar o acórdão ora recorrido e não conhecer a apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA, mantendo hígida as decisões de fls. 405-420 e 441-446. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.947.309 - BA (2021/0206660-0). Relator Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO. JULGADO: 07/02/2023). Grifos nossos.

2. Da Inexistência de Prejuízo ou Cerceamento de Defesa

O agravante não demonstra qualquer prejuízo concreto em razão da interposição do recurso adequado ter sido obstada, tampouco comprova violação ao contraditório ou à ampla defesa. Pelo contrário, foi oportunizado ao Município exercer o contraditório em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo os cálculos homologados com base em documentação robusta, incluindo os contracheques e declarações funcionais constantes nos autos.

A pretensão de reabrir a discussão sobre a correção dos valores homologados é inócua e contrária aos princípios da economia e celeridade processuais, notadamente após a ausência de insurgência adequada no momento processual oportuno.

3. Da Impossibilidade de Rediscussão de Matéria já decidida

Ao reiterar teses já enfrentadas e afastadas pela decisão monocrática desta Desembargadora Relatora, o Município busca rediscutir matéria já definitivamente analisada, sem apresentar novos fundamentos fáticos ou jurídicos que justifiquem eventual retratação. Tal conduta afronta o princípio da estabilidade processual e representa tentativa protelatória, em prejuízo do direito líquido e certo da exequente ao recebimento do FGTS, reconhecido em sentença transitada em julgado.

4. Da Ausência de Violação ao Art. 926 do CPC

Não se vislumbra qualquer ofensa à uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência. Ao contrário, a decisão que inadmitiu a apelação segue exatamente o entendimento consolidado do STJ e do próprio TJPA quanto à natureza interlocutória de decisões que homologam cálculos e determinam RPV em fase de cumprimento de sentença.

Em caso semelhante este Egrégio Tribunal Estadual já decidiu:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Arif Marques de Araújo contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém. A decisão de origem determinou o prosseguimento da execução de título judicial e a entrega de bem imóvel objeto do litígio. O agravante alega indução a erro pelo juízo de origem, que denominou o ato impugnado de "sentença", sustentando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O agravado, Jailson Miguel Cunha, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando tratar-se de erro grosseiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se a denominação do ato impugnado como "sentença" caracteriza indução a erro apta a justificar a fungibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual, no art. 203, § 2º, do CPC, caracteriza decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença, sendo evidente que a decisão de origem, ao determinar o prosseguimento do processo para entrega de bem, possui natureza interlocutória. O art. 1.015 do CPC prevê que o recurso cabível contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação. Tal erro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A denominação equivocada do ato judicial pelo juízo de origem, ainda que o chame de "sentença", não altera sua natureza jurídica, que deve ser definida pelo conteúdo e efeitos do pronunciamento. Assim, a alegação de indução a erro não procede. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com as normas processuais e os precedentes do STJ, que vedam a aplicação da fungibilidade em casos de erro grosseiro. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão interlocutória é aquela que não extingue a fase executiva, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro, como a interposição de apelação contra decisão interlocutória. A nomenclatura atribuída pelo juízo ao ato judicial não altera sua natureza jurídica, que deve ser definida pelo conteúdo e pelos efeitos da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1742103/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 14.03.2022, DJe 22.03.2022. A C Ó R D Ã O.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805185-31.2021.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024 )

Dessa forma, o Município não aponta divergência jurisprudencial específica e atualizada que justifique a alegação de julgamento contrário aos precedentes dominantes, limitando-se a invocar interpretação própria e dissociada da orientação dominante.

Diante do exposto, resta demonstrado que a apelação foi inadequada e incabível diante de decisão interlocutória; não se verifica cerceamento de defesa ou prejuízo processual; a homologação dos cálculos foi devidamente fundamentada em prova documental idônea; o Agravo Interno não apresenta qualquer fundamento novo ou relevante, constituindo tentativa de reexame de matéria já decidida.

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Município, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025